Tribunal: TJMT
Processo: 1002482-18.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002482-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), THALLISSON GUTIERRES MANHANI - CPF: 730.770.621-00 (AGRAVADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI Nº 1002482-18.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO: THALLISSON GUTIERRES MANHANI

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA
VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE –
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MULTA PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM – INVIABILIDADE
– MEDIDA COERCITIVA DESTINADA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL –
ARTIGO 537 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/15
–

PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
– ACOLHIMENTO – LIMITAÇÃO AO MONTANTE DE R$10.000,00 – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A fixação de multa diária (
astreintes
) possui natureza inibitória e consiste em penalidade pecuniária com a finalidade de promover a efetividade de decisão judicial que determina uma obrigação de fazer ou não fazer.

Diante da permissão contida no §1º do art. 537, sua incidência há que ser limitada ao montante de
R$10.000,00 (dez mil reais)
, valor que se revela razoável e proporcional para o cumprimento da obrigação.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
THALLISSON GUTIERRES MANHANI
, que determinou o agravante “preste as contas referentes à venda do veículo Ranger Limited 3.2 20V, Diesel, Marca Ford, chassi 8AFAR23LOFJ292742, placa FIF-8546 e deposite nos autos o saldo apurado, decotada a dívida, se houver, no prazo de 20 (vinte) dias,
sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
em consonância com o disposto no artigo 536, §1º c/c o artigo 537, ambos do Código de Processo Civil.

Em suma, sustenta o recorrente o desacerto da decisão, por entender que a multa foi aplicada num patamar exorbitante (R$500,00/dia), mesmo que limitada a R$20.000,00, o que caracterizaria o enriquecimento ilícito da parte autora, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No mais, discorre sobre o instituto da multa e, ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada a multa aplicada, ou alternativamente, reduzida com a fixação de prazo razoável para cumprimento da ordem
.

A liminar foi indeferida (ID. 158316665).

Sem informações do juízo
a quo.

Em contrarrazões pugna, preliminarmente, seja o agravo julgado extinto sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, V, do CPC/15, ante a intempestividade do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos, que
THALLISSON GUTIERRES MANHANI
,

ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
em face de
BANCO BRADESCO S.A
,
aduzindo que a instituição financeira requerida sub-rogou-se proprietária do bem alienado, logo em seguida vendeu-o e não prestou contas, tampouco ressarciu ao requerente a diferença entre o valor do veículo e a dívida existente.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou
procedente
o pedido inicial, para o fim de: “
determinar ao réu a prestação de contas referente a venda do veículo Ranger Limited 3.2 20V, Diesel, Marca Ford, chassi 8AFAR23LOFJ292742, placa FIF-8546, e, entregar ao devedor o saldo apurado, decotada a dívida, se houver, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); condenar o réu no pagamento da importância de R$ 5.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida – INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão, bem como das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação”

Em sede de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo banco agravante, deu-se parcial provimento ao recurso, a fim
“manter a determinação ao apelante de “prestação de contas referente a venda do veículo Ranger Limited 3.2 20V, Diesel, Marca Ford, chassi 8AFAR23LOFJ292742, placa FIF-8546”, a fim de comprovar o abatimento do valor recebido com a alienação sobre a dívida, verificando-se a existência de eventual saldo ou débito remanescente, bem como excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais”.
(ID. 94185946 - Pág. 8).

Acolhido o pedido de conversão de feito em
cumprimento de sentença,
determinou que:

“preste as contas referentes à venda do veículo Ranger Limited 3.2 20V, Diesel, Marca Ford, chassi 8AFAR23LOFJ292742, placa FIF-8546 e, deposite nos autos o saldo apurado, decotada a dívida, se houver, no prazo de 20 (vinte) dias,
sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
em consonância com o disposto no artigo 536, §1º c/c o artigo 537, ambos do Código de Processo Civil.”.

Inconformado, recorreu o banco requerido.

Pois bem.

Consoante cediço, a fixação de multa diária (
astreintes
) possui natureza inibitória e consiste em penalidade pecuniária com a finalidade de promover a efetividade de decisão judicial que determina uma obrigação de fazer ou não fazer. Nada obstante, ressalte-se que não se pretende com a aplicação da referida penalidade promover o enriquecimento sem causa da parte contrária.

Ou seja, a
astreinte
objetiva o alcance do resultado prático da medida, não dispondo de caráter punitivo, mas unicamente preventivo, ao efeito de desestimular o descumprimento da decisão judicial e compensar eventual lesão que a parte possa sofrer em função da desobediência. Outrossim, seria ineficaz a decisão caso não se estabelecesse a pecúnia pelo não-cumprimento. Ainda, a multa diária atende à especificidade da tutela (art. 536, § 1º, do CPC/15).

Assim já decidiu o STJ:

“(...)
É possível
a aplicação de multa cominatória diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação determinada pelo juízo, o que afasta a alegada impossibilidade de aplicação de multa para obrigação de não fazer. (...)” (AgRg no Ag 1.219.456/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 11.5.2010).

No caso em tela, a razão da aplicação das
astreintes
na decisão hostilizada consubstancia-se na sua função coercitiva para evitar práticas abusivas por parte do agravante e qualquer prejuízo ao agravado.

A respeito da possibilidade de imposição de multa cominatória, segue precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO E PROTESTO MESMO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO - DANO MORAL PRESUMIDO (“IN RE IPSA”) – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS EM RAZÃO DO LONGO PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – LEGALIDADE DA “ASTREINTES” - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ocorrendo a negativação indevida do consumidor nos cadastros de inadimplentes, mesmo após a quitação do débito, isto, por si só, dá ensejo à condenação por dano moral a título de indenização, independente de qualquer outra prova, em razão da presunção de ofensa à sua honra e prestígio comercial.

O valor fixado a título de danos morais deve atender aos parâmetros de razoabilidade de proporcionalidade, a fim de propiciar a justa reparação e aplicar o caráter pedagógico.

É perfeitamente viável a fixação de multa para fins de garantir o cumprimento de decisão judicial, não havendo qualquer ilegalidade no montante alcançado, mormente quando verificado o descumprimento por longo período. ”

(TJMT – RAC. Nº 123967/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/01/2017, publicado no DJE 03/02/2017)

Com efeito, embora não haja critérios objetivos previstos em lei para se proceder ao arbitramento da multa, a sua fixação deve ser pautada pelo bom senso, buscando sempre a razoabilidade e a proporcionalidade, atendendo concomitantemente ao caráter inibitório – preventivo – que possui, bem como ao princípio que veda o enriquecimento indevido.

Assim, o artigo 537, do mesmo diploma legal, dispõe em seu §1º que, caso constatado, de ofício ou mediante provocação das partes, que o valor ou a periodicidade da multa se tornou insuficiente ou excessiva para atender à sua finalidade coercitiva, poderá o magistrado alterá-los, senão vejamos:

“
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. [...].
”.

Assim, diante da permissão contida no §1º do art. 537, tenho que a sua incidência há que ser limitada ao montante de
R$10.000,00 (dez mil reais)
, valor que, a meu viso, se revela razoável e proporcional para o cumprimento da obrigação.

Confira julgados do STJ e de minha relatoria:

" AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR TOTAL EXECUTADO A TÍTULO DE ASTREINTES. 1. É firme a compreensão desta Corte Superior de Justiça de que a multa prevista no art. 461 do Código de Processo Civil não faz coisa julgada material e pode ser revista a qualquer tempo, quando se modificar a situação em que foi cominada. 2. Em situações excepcionais, como no presente caso, a jurisprudência desta Corte admite a redução da multa diária cominatória tanto para se atender ao princípio da proporcionalidade quanto para se evitar o enriquecimento ilícito. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 273583 RS 2012/0268833-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/09/2013

- Publicação: DJe 12/09/2013)

"
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
ASTREINTES
.
FIXAÇÃO EM VALOR ELEVADO
.
REDUÇÃO
.
POSSIBILIDADE. É possível a redução das astreintes fixadas fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, fixada a sua limitação ao valor do bem da obrigação principal, evitando-se o enriquecimento sem causa
" . REsp 947.466/PR, DJ de 13.10.2009). Incidência da súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça. (...) 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ-4ª. Turma, AgRg no REsp 541.105/PR, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, j. em 4/2/2010, DJe 08/03/2010).

"
MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO NO PRAZO ESTABELECIDO PELO JUÍZO - LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES – POSSIBILIDADE ATÉ DE OFÍCIO PELO JUÍZO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE (...)
O Juiz deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação da multa, de modo que ela não seja irrisória a ponto de não coagir o devedor, tampouco excessiva, inviabilizando seu cumprimento. Desta forma, deve haver moderação e equilíbrio, principalmente quando o ordenamento jurídico que rege a matéria (art. 461 do CPC), não define nenhum parâmetro para a fixação do valor das astreintes e não impõe qualquer limite."

(TJMT -

RAI, 79576/2011, DRA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para
que a sua incidência seja limitada ao montante de
R$10.000,00 (dez mil reais)
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023